Tribunal: TJDFT
Processo: 0727140-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA POR MEIO DE CESSÃO DE CRÉDITO. RESP 2.015.732/SP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIROS (CESSIONÁRIA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do REsp no 2.015.732/SP, quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).
2. A dinâmica narrada na inicial, especialmente a obrigação de transferir o valor creditado para a representante do banco, não está de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que sinaliza a ilicitude dos negócios jurídicos questionados.
3. Os bancos que atuam com intermediários/representantes na portabilidade de mútuos respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.